Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-65.2025.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E JUROS EXCESSIVOS. ILEGALIDADES NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor em face de sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusula contratual referente a cédula de crédito bancário. Na petição inicial, o autor pleiteou a aplicação da taxa média de mercado para os juros remuneratórios, o reconhecimento da ilegalidade da capitalização de juros e do emprego da Tabela Price, e a declaração de nulidade de cláusulas sobre comissão de permanência e despesas de cobrança. O recurso busca a cassação da sentença e o normal prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os juros cobrados pelo banco são abusivos; e (ii) a capitalização de juros é permitida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, porquanto o apelante expôs os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo e o pedido de reforma da sentença, cumprindo o disposto no art. 1.010, II e III, do CPC67.
4. Carece o apelante de interesse recursal quanto ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que o benefício já foi deferido na sentença recorrida
5. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme Súmula 596/STF.
6. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme Enunciado 382/STJ.
7. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. 2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. 3. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332, III; 371; 373; 489, § 1o, IV; 98, § 3o; 1.010, II e III. CDC, arts. 2o; 3o; 6o, VIII; 51, § 1o. Lei de Usura (Decreto 22.626/33). MP 2.170-36/2001. CC, arts. 389; 395; 591. Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 596/STF. Súmula 382/STJ. Súmula 539/STJ. Súmula 541/STJ. Súmula 297/STJ. Súmula 566/STJ. Tema Repetitivo 246/STJ. Tema Repetitivo 247/STJ. Tema Repetitivo 618/STJ. Tema Repetitivo 620/STJ. Tema Repetitivo 958/STJ. RE 592.377/RS, Rel. Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015. REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012. REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009. REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018. AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013. AgInt no AREsp 1.118.462/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018.